Tribunal: TJDFT
Processo: 0711390-81.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO CRIME NÃO RECONHECIDA PELO SUPREMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Porte de droga (1 porção de “cocaína” – massa líquida de 3,19g) para consumo pessoal (art. 28, caput, da Lei 11.343/2006).
2. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão, pelo boletim de ocorrência (ID 12431390 – Pág. 4 a 12), pelo laudo pericial preliminar de substância (ID 12431390 – Pág. 23 a 25), pelo laudo pericial definitivo (ID 12431409), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório (ID 12431434).
3. Na espécie, os policiais, ouvidos na audiência de instrução, relataram terem visto, pessoalmente, o momento em que a porção de droga fora dispensada pelo réu, que, após ser abordado, informou que seria para uso próprio (IDs 12431437 e 12431440).
4. Os depoimentos dos policiais militares, dotados de fé pública que são, devem ser presumidos verdadeiros, sendo aptos a embasar a condenação, notadamente quando coerentes e harmoniosos com o conjunto probatório constante do processo.
5. Inaplicável o princípio da insignificância, tendo restado caracterizada a tipicidade formal e material da conduta. É nesse sentido a jurisprudência assentada nos Tribunais Superiores, confira-se: “[...] Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça, não se aplica o princípio da insignificância ao delito contido no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Isso porque, trata-se de crime de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade de substância apreendida. (Precedentes). Agravo regimental desprovido. (AgInt no HC 372.555/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017).”.
6. As provas produzidas em juízo, corroboradas pelos elementos informativos obtidos com a persecução penal, são harmônicas e coerentes entre si e demonstram a realização das elementares do delito de porte de droga para consumo pessoal, bem como dão conta, de forma adequada e suficiente, da dinâmica dos fatos.
7. Destaca-se que a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei no 11.343/2006 não foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal, não cabendo presumir a incompatibilidade com a Constituição Federal do dispositivo legal em questão.
8. Recurso conhecido e improvido. Sem custas e sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.